Tribunal: TJDFT
Processo: 0705081-15.2022.8.07.0011
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. SÚMULA 28 DA TUJ. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. AUTOR. FORNECIMENTO DE DADOS E ENTREGA DO CARTÃO QUE PERMITIU A FRAUDE. VIOLAÇÃO AO DEVER DE DILIGÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DESTOANTE DO PERFIL DO CLIENTE. FALHA NOS PROTOCOLOS DE SEGURANÇA. CULPA CONCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inicial. Narrou que, em 30/9/2022, recebeu ligação de suposto funcionário do banco réu, informando uma tentativa de compra em seu cartão de crédito, motivo pelo qual seria necessário revalidar seus dados e recolher o cartão para emissão de um novo. Relatou que, logo após, percebeu que foram realizadas duas compras no cartão de crédito, nos valores de R$ 10.500,00 e R$ 11.900,00, e uma compra no cartão de débito de R$ 1.000,00. Contou que ao notar a fraude, registrou boletim de ocorrência e contestou as compras, porém, foi ignorada pelo banco. Requereu a declaração de inexistência de débito, a restituição de R$ 8.055,08, já dobrada, referente à parcela descontada da fatura do seu cartão de crédito do mês 10/2022, e demais parcelas vincendas, e compensação de R$ 5.000,00 por danos morais.
2. Foi deferida tutela de urgência para suspender cobranças relativas aos débitos lançados sobre as faturas de cartão de crédito da Autora.
3. Sentença. Rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e inépcia da inicial pela ausência de documento probatório suscitadas pelo réu e a impugnação ao valor da causa. No mérito, reconheceu a culpa concorrente da autora para o evento e julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o banco réu a restituir R$ 11.200,00 à autora, de forma simples. Negou o pedido de danos morais.
4. Recurso da autora. Requer o reconhecimento da culpa exclusiva do banco e procedência dos pedidos da inicial uma vez que houve falha na prestação de serviço ao “deixar vazar” para criminosos as informações pessoais e dados sigilosos da conta bancária da autora.
5. Recurso do réu. Requer o reconhecimento da a culpa exclusiva da vítima e de terceiros, sob o argumento de que não concorreu ou colaborou para o êxito do ilícito. Afirma tratar-se de fortuito externo oriundo de engenharia social elaborada por falsários com a colaboração da autora.
6. Recursos tempestivos. Custas e Preparo recolhidos por ambos. Contrarrazões apresentadas.
7. De acordo com a Súmula 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência, “as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional".
8. Se a eclosão da fraude teve a contribuição da autora, mas a sua extensão se deve às falhas no protocolo de segurança da instituição ré, ambos deverão responder pelo prejuízo. Nesse sentido: APC 07309102820228070001, 4a T. Rel. Des. Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a T; Dje 26/4/2023. APC 07358048120218070001, 4a T. rel. Des. JAMES EDUARDO OLIVEIRA, PJe: 23/12/2022; APC 07406464120208070001, 7a T., rel. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, PJe: 6/9/2021; APC 07173529720208070020, 7a T., rela. Desa. GISLENE PINHEIRO, DJE: 22/2/2022).
9. Na hipótese, as evidências indicam que a consumidora e a instituição bancária concorreram para a ocorrência do evento danoso. A primeira porque permitiu ao fraudador aos dados da conta bancária. O segundo, porque violou o seu dever de segurança ao não criar mecanismos capazes de impedir transações que destoem do perfil do consumidor.
10. Esse cenário indica que, na linha da Súmula 28 da TUJ, autora e réu deverão responder pela fraude diante da concorrência de condutas que se complementaram para a concretização do prejuízo.
11. Não se avista na hipótese danos morais passíveis de compensação pela inquestionável contribuição da autora para a eclosão do dano. Não se pode indenizar a dor moral quando a parte que o reivindica colaborou sensivelmente com o desconforto ocorrido. Se a própria parte participou da causa eficiente para gerar os transtornos e a angústia experimentadas, por uma questão de coerência não pode ser compensada.
12. Recurso da autora conhecido e desprovido. Recurso do réu conhecido e desprovido.
13. Recorrentes condenados a pagar as custas processuais e honorários de R$ 500,00 para o advogado da outra parte.